Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700498-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS BEZERRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 33353259, determino que seja intimado com urgência e por via de oficial de justiça, o ilustre Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, ou alguém com poderes para substituí-lo, e também o nobre Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, para que cumpram integralmente e imediatamente a decisão liminar de ID 31922533, devendo ser respeitados os termos da prescrição médica dos oftalmologistas vinculados ao IGESDF, com a continuidade do tratamento sem qualquer interrupção. Assinalo o prazo de cinco dias para que informem a este Relator acerca do cumprimento. Por oportuno, este Relator adverte que, do descumprimento, poderão advir as sanções legais pertinentes, tais como a abertura de procedimento civil, administrativo e criminal contra as autoridades responsáveis por atender a presente determinação judicial. Expedido o respectivo mandado pela i. Secretaria deste Juízo, voltem-me os autos conclusos para o imediato julgamento da lide. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator